Tribunal: STF
Processo: RE 75003
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-04
Data de publicação: 1972-12-04

Ementa:
CITAÇÃO INICIAL. NULIDADE SUPRIDA. 1. A CITAÇÃO FEITA AO
REPRESENTANTE, AO INVES DE NA PESSOA DO PRESIDENTE DA ENTIDADE, FICA
SUPRIDA, CASO ESTE COMPARECA REGULARMENTE AOS AUTOS. 2. DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO (SÚMULA 369 E ART. 305 DO REGIMENTO).
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.